Tribunal: TJBA
Processo: 8051666-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051666-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FONSECA LEAL

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que julgou parcialmente procedente execução individual, determinando a integração/majoração da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da parte exequente e declarando extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença possui natureza jurídica de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir agravo de instrumento em lugar de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica do pronunciamento judicial é definida pelo seu conteúdo e efeitos, e não pela denominação atribuída pelo juízo de origem.

4. O pronunciamento que extingue o cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 487, I, e 203, § 1º, do CPC, configura sentença, por reconhecer o direito material e pôr fim à fase executiva.

5. Contra sentença é cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC, sendo incabível o manejo de agravo de instrumento.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão que extingue a execução ou o cumprimento de sentença deve ser impugnada por apelação.

7. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença possui natureza jurídica de sentença, independentemente da nomenclatura adotada pelo juízo.

2. Contra sentença que extingue a execução é cabível o recurso de apelação, sendo incabível o agravo de instrumento.

3. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.725.955/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.10.2025; STJ, AREsp n. 2.940.941/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025; STJ, AREsp n. 1.935.372/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AREsp n. 2.567.589/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
8051666-15.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
MARIA DAS GRAÇAS FONSECA LEAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator